Tribunal: STF
Processo: ARE 1241168
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 5, Vol. 6): 



    “RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - Pretensão à condenação da Fazenda Pública no pagamento de indenização por danos materiais e morais, e estéticos, cumulada com pedido de pensão vitalícia, sob a alegação de que teve sua visão lesionada em razão de disparo de arma de efeito moral utilizada por Policial Militar - Descabimento da pretensão - Nexo de causalidade não configurado - Fotógrafo ‘free lancer’ que, exercendo sua profissão em dia de manifestação de rua, foi atingido por objeto não identificado, com perda permanente de seu olho esquerdo - Responsabilidade objetiva do Estado não configurada - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Improcedência da ação mantida, mas por outro fundamento, a fim de afastar a culpa exclusiva da vítima - Recurso do autor não provido.” 



     



    Opostos Embargos Declaratórios, foram desprovidos (fl. 35, Vol. 9).



    No Recurso Extraordinário (fl. 19, Vol. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SÉRGIO ANDRADE DA SILVA sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 37, § 6º, da Carta da República, pois:



    (a) no caso, “ainda que cassado o direito ao aprofundamento na prova restou evidenciada a responsabilidade objetiva do Estado” (fl. 27, Vol. 6), tendo em vista que o recorrente, fotógrafo free lancer, “foi lesionado por tiro de elastômero disparado por preposto do Estado” (fl. 35, Vol. 6), durante uma manifestação da população ocorrida no dia 13/6/2013;



    (b) a doutrina referenciada é taxativa no sentido de que, em hipóteses como a dos autos, caberia à Fazenda a imposição do ônus de demonstrar a culpa ou dolo do ora recorrente, “o que o ente público não fez minimamente” (fl. 28, Vol. 6);



    (c) “a versão do Recorrente não consiste em afirmações unilaterais e esparsas lançadas no processo (fls. 389), mas decorre de um relato harmônico, respaldado em prova pré-constituída, que seria corroborado pela prova em instrução que foi tolhida, à qual, acaso deferida a juntada, se somariam documentos novos obtidos no entremeio entre a propositura da ação indenizatória e a data de hoje” (fl. 28, Vol. 6);



    (d) “no contexto, houve ato comissivo da Polícia Militar, revestido, senão de dolo, ao menos de imprudência absurda”, cujo resultado foi a perda do órgão e cegueira permanente do autor (fl. 31, Vol. 6);



    (e) não houve qualquer prestação de socorro por parte do Estado, de modo que, mesmo ferido, o recorrente “teve que ir, ora andando, ora carregado, por quarenta minutos, amparado por terceiro, até o hospital” (fl. 31, Vol. 6);



    (f) o fato ocorrido na noite do dia 13 de junho, no entremeio dos protestos populares, preencheu todos os requisitos aptos à indenização, já que (i) houve dano patrimonial e moral, “pois o jornalista, enquanto trabalhava, foi alvejado, cegando-se-lhe eternamente um olho”; (ii) “os agentes do Estado portavam e fizeram uso de armamento dito não letal”; e (iii) “evidentemente a bala partiu de um dos policiais portando armamento compatível com a cápsula (ato comissivo), os únicos com autorização ao manejo e armados na ocasião” (fl. 32, Vol. 6); e



    (g) “a prova pré-constituída, aliada aos documentos juntados pela defesa do Estado e a própria perícia realizada pelo IMESC demonstram, sim, o nexo de causalidade” (fl. 32, Vol. 6).



    O Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo aplicando o óbice previsto na Súmula 279 desta CORTE (fl. 81, Vol. 9). 



    No Agravo (fl. 86-88, Vol. 9), a parte recorrente defende a não incidência da Sumula 279/STF. No mais, reitera os fundamentos contidos no Recurso Extraordinário.



    Inicialmente, neguei seguimento ao ARE aos argumentos de que (a) não houve demonstração fundamentada da presença da repercussão geral; e (b) incide, na hipótese, a Súmula 279/STF (Vol. 25). 



    Interposto Agravo Interno pelo recorrente (Doc. 26), reconsiderei a decisão anterior e determinei a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguardasse a decisão de mérito do SUPREMO a ser proferida no RE 1.209.429-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 1.055 da repercussão geral (Vol. 31). 



    Em Juízo negativo de retratação ao entendimento firmado pelo STF no Tema 1.055, o Tribunal a quo manteve o acórdão recorrido, aduzindo que o fundamento ali fixado “não confronta com o posicionamento esposado pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.209.429/SP (Tema de Repercussão Geral nº 1055), considerando que naqueles autos restou plenamente configurada a presença de todos os elementos ensejadores da responsabilidade civil do Estado ante a demonstração de que a lesão sofrida pela vítima decorreu de projétil desferido por agente de segurança pública, vale frisar -, situação bem diversa da retratada neste feito, em que, após análise minuciosa do farto elemento probatório produzido, não restou demonstrada a presença de requisito imprescindível à caracterização da responsabilidade estatal, consistente no nexo de causalidade” (Vol. 34, fl. 15). Eis a ementa do julgado (fl. 2, Vol. 34):



    “RETRATAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC - Julgamento do mérito do RE nº 1.209.429/SP, Tema nº 1055 do E. STF - Responsabilidade objetiva do Estado não configurada - Ausência da comprovação do nexo de causalidade - Decisum que não destoa da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal - Inalterabilidade do julgamento desta C. Câmara - Descabimento de pretendida aplicação ao caso de julgado recente pela Corte Suprema, considerando que o retorno dos autos a esta C. Turma Julgadora foi determinada pela Egr. Presidência da Seção de Direito Público, em razão do julgamento do citado Tema nº 1055 do E. STF - Retratação desacolhida.”



    Na sequência, SÉRGIO ANDRADE DA SILVA interpõe novo Recurso Extraordinário (Vol. 35), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alegando violação ao art. 37, §6º, da CF/1988, bem como ao entendimento firmado no RE 1.209.429-RG, Tema 1055 da repercussão geral.



    Para tanto, argumenta que “diversamente do afirmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está o nexo de causalidade estabelecido” (fl. 15, Vol. 35). No ponto, afirma que “na linha do Tema 1.055 do Supremo Tribunal Federal, cabe ao Estado provar a culpa exclusiva da vítima, seja porque desobedeça a explícita ordem das forças estatais e adentre território interditado devido a risco ou o engajamento concreto do profissional de imprensa com o movimento, colocando-se como manifestante e não jornalista. Trata-se da culpa exclusiva da vítima ou, sob outro enfoque, do ônus de demonstrar a interrupção do nexo causal, à luz da teoria do dano direto e imediato, outra denominação da teoria da interrupção de causalidade” (fl. 15, Vol. 35).



    Aduz que “não se discute, aqui, a ‘ausência da comprovação do nexo de causalidade’, o que seria um ônus do RECORRENTE, mas sim a ‘ausência da comprovação da interrupção do nexo de causalidade’, prova esta que competiria à Administração” (fl. 16, Vol. 35). (…) “Isto porque os efeitos ‘diretos e imediatos’ estão demonstrados: a repressão à manifestação popular – ainda que se limitasse ao emprego de meios suasórios moderados –, quando resulta em ferimento ao profissional de imprensa que não está engajado no ato ou situado em local proibido, é consequência causal direta e imediata do emprego da força pelos agentes estatais” (fl. 17, Vol. 35). 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de determinar a correta aplicação do art. 37, § 6º, da CF/1988 e adequação à tese firmada por esta CORTE no Tema 1055 da repercussão geral para julgar procedente o pedido autoral, pois fora “lesionado por tiro de elastômero disparado por preposto do Estado” (fl. 21, Vol. 35),



    Em juízo de admissibilidade, o Juízo local inadmitiu o novo RE mediante a aplicação da Súmula 279/STF (Vol. 39).



    No Agravo (Vol. 40), a parte recorrente sustentou a não incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, ressalto que não cabe novo Recurso Extraordinário em face de acórdão que nega a retratação e mantém o entendimento firmado anteriormente. Desse modo, passo ao exame exclusivamente do primeiro RE (fls. 19-35, Vol. 6). 



    A respeito da matéria, mais precisamente no que se refere ao disposto no §6º do art. 37 da CF/1988, há muito já destaquei que o Estado, no exercício de suas funções típicas, por vezes causa danos ou prejuízos aos indivíduos, gerando a obrigação de reparação patrimonial. 



    Assim, enquanto sujeito de direito que é, o Estado deve submeter-se à responsabilidade civil, prevendo a Constituição Federal que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão por danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável em casos de comprovado dolo ou culpa. 



    Neste contexto, os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado são: ocorrência do dano, nexo causal entre o eventus damni e a ação ou omissão do agente público, a oficialidade da conduta lesiva e a inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado - força maior, caso fortuito, ou comprovada culpa exclusiva da vítima (Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. São Paulo: Atlas, 2013).



    Quanto aos requisitos necessários para configuração da responsabilidade civil objetiva do estado, conforme disposto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, assim já se manifestou esta SUPREMA CORTE:



    “CONSTITUCIONAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. C.F., 1967, art. 107. C.F./88, art. 37, par-6. I. A responsabilidade civil do Estado, responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, que admite pesquisa em torno da culpa do particular, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade estatal, ocorre, em síntese, diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa. A consideração no sentido da licitude da ação administrativa é irrelevante, pois o que interessa, é isto: sofrendo o particular um prejuízo, em razão da atuação estatal, regular ou irregular, no interesse da coletividade, é devida a indenização, que se assenta no princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais” (RE 113.587, rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 3/4/1992). 



    Pela teoria do risco administrativo, consagrada em nosso ordenamento jurídico como fundamento da responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, §6º, CF/1988), a coletividade deve ressarcir eventuais prejuízos causados a terceiros com a atividade administrativa, podendo, porém, ser afastada nas seguintes hipóteses: (a) fato exclusivo da vítima; (b) fato de terceiro; e (c) caso fortuito ou força maior. 



    Cenário diverso se configura na teoria do risco integral, segundo a qual o Poder Público responde objetivamente pelos danos, mas não lhe é concedida a possibilidade de apresentar qualquer excludente da relação de causalidade entre a conduta e o dano. De acordo com doutrina majoritária, a teoria do risco integral foi adotada pela Constituição apenas no caso de danos nucleares, segundo o art. 21, XXIII, d.



    Sabemos que o § 6º do art. 37 da Constituição Federal consagrou a responsabilidade objetiva do Poder Público, mas a responsabilidade objetiva a partir não do risco integral. O § 6º do art. 37 exige alguns requisitos e prevê algumas excludentes. É um grande avanço, um avanço importantíssimo, porque o Estado, no exercício das suas funções típicas, sempre que cause danos ou prejuízos aos indivíduos, como ocorreu no presente caso, um dano gravíssimo, isso gera reparação, a obrigação de reparação.



    O Estado deve se submeter à responsabilidade civil, que não necessita discutir se o Estado agiu com dolo ou culpa. Exatamente por isso o avanço da Constituição de 88 em estabelecer, no § 6º do art. 37, a responsabilidade objetiva, de forma que, desde que estejam presentes e configurados a ocorrência do dano, o nexo causal entre o evento danoso e a ação ou omissão do agente público, a oficialidade da conduta lesiva e a inexistência de causa excludente da responsabilidade civil - força maior, caso fortuito ou comprovada culpa exclusiva da vítima -, desde que ocorram os requisitos e inexistam causas excludentes, é dever do Estado indenizar.



    No que se refere à responsabilidade civil do Estado em relação a profissional da imprensa ferido, em situação de tumulto, durante cobertura jornalística, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.209.429-RG, Tema 1055, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, fixou a seguinte tese:



    “É objetiva a Responsabilidade Civil do Estado em relação a profissional da imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística, em manifestações em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes. Cabe a excludente da responsabilidade da culpa exclusiva da vítima, nas hipóteses em que o profissional de imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas, em que haja grave risco à sua integridade física.”



    No caso concreto ora sob análise, SÉRGIO ANDRADE DA SILVA ajuizou ação de indenização, com pedido de tutela antecipada, por danos materiais, morais e estéticos, com pedido de pensão vitalícia, em face do Estado de São Paulo. 



    Alegou que sofreu a perda do olho esquerdo, atingido por bala de borracha disparada da arma de policial militar, quando participou de manifestação popular ocorrida em 13 de junho de 2013. 



    O pedido de tutela antecipada, contudo, foi indeferido, pois, àquela altura, ainda estava controverso o nexo de causalidade entre o evento danoso e a atividade da Administração Pública (fls. 33-35, Vol. 2). 



    Contra essa decisão, o autor interpôs agravo de instrumento dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que confirmou o indeferimento da liminar (fls. 94-98, Vol. 3). 



    Na sequência, a sentença julgou improcedente o pedido, por entender ter havido causa de exclusão da responsabilidade civil do Estado - no caso, a culpa exclusiva da vítima, pois “ao se colocar o autor entre os manifestantes e a polícia, permanecendo em linha de tiro, para fotografar, colocou-se em situação de risco, assumindo, com isso, as possíveis consequências do que pudesse acontecer, exsurgindo desse comportamento causa excludente de responsabilidade, onde, por culpa exclusiva do autor, ao se colocar na linha de confronto entre a polícia e os manifestantes, voluntária e conscientemente assumiu o risco de ser alvejado por alguns dos grupos em confronto (policia e manifestantes)” (fl. 8, Vol. 5).



    Embora por fundamento diverso, o Tribunal de origem manteve a sentença, concluindo que todas as provas juntadas aos autos comprovam que o autor sofreu trauma ocular no olho esquerdo; no entanto, não foi demonstrado que a lesão decorreu de disparo de arma de efeito moral utilizada pela Policial Militar. 



    Assim, não comprovado que a conduta do agente público provocou o evento danoso, considerou ausente o dever de indenizar da Administração, uma vez que a responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, não prescinde da configuração do nexo de causalidade. 



    Esse entendimento foi mantido em juízo negativo de retratação ao Tema 1055, nos seguintes termos (fl. 4, Doc. 34):



    “Constata-se, assim, que o decisum sob análise, por votação unânime, negou provimento ao apelo do autor, mantendo a improcedência da demanda decretada na instância primitiva, que buscava o recebimento de indenização pelos danos sofridos, quando, fazendo cobertura fotográfica durante manifestação popular ocorrida em junho de 2013, foi atingido por bala de borracha disparada pela polícia. 



    Analisando a matéria debatida nos autos, como pontuado no r. julgado, não foi possível desvendar se o objeto que atingiu o olho esquerdo do autor fora realmente um projétil de bala de borracha utilizada pela polícia militar, como afirmou na inicial, e, ante a falta de tal necessária comprovação, não restou configurada a responsabilidade objetiva do Estado a ensejar o pagamento de verba indenizatória, pois ausente o nexo de causalidade. 



    Nessa senda, patente que o v. acórdão em análise não confronta com o posicionamento esposado pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.209.429/SP (Tema de Repercussão Geral nº 1055), considerando que naqueles autos restou plenamente configurada a presença de todos os elementos ensejadores da responsabilidade civil do Estado ante a demonstração de que a lesão sofrida pela vítima decorreu de projétil desferido por agente de segurança pública, vale frisar, situação bem diversa da retratada neste feito, em que, após análise minuciosa do farto elemento probatório produzido, não restou demonstrada a presença de requisito imprescindível à caracterização da responsabilidade estatal, consistente no nexo de causalidade. 



    Descabida, portanto, a readequação do julgado.”



    Assim, como não houve comprovação de que o ferimento foi causado por agentes de segurança pública, falta o requisito do nexo de causalidade para se atribuir ao Estado a responsabilidade civil de que trata o Tema 1055.



    Ressalte-se, ainda, a não aplicação do TEMA 1237 de repercussão geral, julgado recentemente em 11 de abril deste ano, pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por não se referir à hipótese descrita nos fatos, que se amolda integralmente ao TEMA 1055.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente